Tribunal: TJES
Processo: 5006275-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006275-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006275-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu liminar para determinar a convocação da Agravada às demais etapas de Processo Seletivo Simplificado, afastando sua reclassificação por apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em vez de documento que contivesse a data de expedição do RG, conforme exigido pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação da candidata, por não apresentar documento de identidade com a data de expedição do RG, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou se constitui exercício regular do poder-dever da Administração de observar as regras do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança conta-se da ciência do ato concreto que viola o direito do candidato, qual seja, a reclassificação, e não da publicação do edital, que possui caráter normativo geral. Preliminar de decadência rejeitada.

4. A autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena o ato impugnado. Tendo sido indicada a servidora que subscreveu o ato de reclassificação, vinculada à Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

5. O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. A intervenção do Poder Judiciário só é admitida em casos de ilegalidade ou ausência de razoabilidade.

6. A exigência da data de expedição do RG não constitui formalismo excessivo, mas requisito objetivo e funcional, justificado pela necessidade de cadastro da candidata no sistema eSocial, conforme expressamente previsto no edital, para cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

7. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por não possuir o campo "
data de expedição do RG
", não atende à finalidade específica da norma editalícia, que extrapolava a mera identificação civil da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a liminar concedida.

Tese de julgamento: “1. A reclassificação de candidato que apresenta documento de identificação em desacordo com as especificações do edital, notadamente quando a exigência não é meramente formal e possui finalidade específica e justificada, como o cadastro em sistemas governamentais, não caracteriza ato ilegal ou desarrazoado, estando em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.995/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006275-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR: Da Ilegitimidade Passiva

Sustenta o Estado, equivocadamente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, por entender que foi apontado o Secretário de Estado da Educação.

É cediço que a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que detém o poder de decisão e a competência para praticar ou desfazer o ato impugnado.

Com base nessa premissa, analisada a petição inicial, verifico que a autoridade coatora apontada foi a assistente administrativa ALINE FARIAS MOREIRA, vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, sendo esta, de fato, a servidora que subscreveu o ato coator (ID 64874356).

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: Da Decadência

O Agravante alega a decadência do direito de impetração, sob o fundamento de que a insurgência da candidata é, em verdade, contra regra prevista no edital, publicado em 19/09/2024, de modo que o prazo de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/09) já teria escoado quando do ajuizamento da ação mandamental.

Rememoro que o prazo decadencial para impugnação de ato em concurso público nas hipóteses em que não há insurgência contra as próprias regras editalícias conta-se da ciência do ato concreto que viola o direito líquido e certo do impetrante, e não da publicação do edital, que possui caráter normativo e geral. Nesse mesmo sentido, o Egrégio TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . LIMITE DE IDADE PARA OFICIAIS DENTISTAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E DECADÊNCIA . AGRAVO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
. [...] IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A fixação de limite de idade para o cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Espírito Santo não é razoável quando as atribuições do cargo não exigem vigor físico necessário ao policiamento ostensivo .
2. A contagem do prazo decadencial de 120 dias para impetração de Mandado de Segurança inicia-se a partir da data do último ato administrativo impugnado. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 3 .196/1978, art. 10; CPC, art. 337, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE-AgR 595 .893, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 01/07/2014; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Rel. Des . Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24/06/2019; STJ, RMS 64025-BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 04/10/2022
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50018527220238080000, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 09/10/2024)

No caso vertente, o ato coator não é a norma editalícia em abstrato, mas o ato que resultou na reclassificação da Agravada, evento este ocorrido em 11/02/2025 (ID 64874356), portanto, dentro do prazo legal para a impetração, que se deu em 12/03/2025.

Por tal razão,
rejeito a prejudicial.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito recursal. A controvérsia gravita em torno da legalidade do ato que reclassificou a Agravada por não ter apresentado documento de identidade nos moldes exatos previstos no Edital nº 40/2024.

No caso em apreço, o d. Juízo de primeiro grau entendeu que a reclassificação da candidata, em aplicação da exigência prevista no item 9.5 do Edital de Abertura, configurou formalismo excessivo.

Desde logo, cabe destacar os itens 9.5, inciso V, e 9.6.1 do edital:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...) V - Carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da carteira
ou outro documento de identificação, com foto, que contenha todos os dados do RG citados neste inciso (data de expedição do RG, nº do RG, órgão expedidor do RG e identificação e assinatura do responsável pela emissão do documento);

9.6.1 - A apresentação dos documentos constantes nos incisos II, III, IV,
V
, VI e VIII
é uma exigência do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).

Assim, a intervenção do Poder Judiciário nas regras do certame – previamente estabelecidas e publicadas para ciência dos interessados –, somente se justifica nos casos em que tenha sido identificado abuso, irregularidade ou exigência desarrazoada e desproporcional do edital. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NORMA DO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO E DESARRAZOADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. - Na análise dos fatos e fundamentos relacionados ao concurso público do qual participou a impetrante o MM. Juiz de Direito decidiu a questão jurídica de forma coerente, asseverando que a mera divergência entre as datas de emissão do histórico escolar (em cópia e original) não implica afronta ao item 11.10.1 do Edital SEDU nº 045/2016, pois a finalidade do referido item restou alcançada no momento em que a impetrante apresentou fotocópia do diploma e do histórico escolar, os quais demonstram a sua capacitação e qualificação profissional.
2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da Lei
(STJ, RESP 797.179/MT, Rel. Ministra Denisa Arruda, Primeira Turma, DJ: 07-11-2006). No mesmo sentido: AGRG no AREsp 262.594/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ: 05-02-2013. 3. - Sentença mantida. (TJES; RN 0002361-54.2017.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020)

Analisado o caso concreto, depreendo dos itens 9.5 e 9.6.1, já destacados, que a exigência da "
data de expedição do RG
" não se constitui como meramente burocrática ou uma formalidade destinada apenas a identificar a candidata, mas requisito objetivo e funcional, imposto por uma normativa federal (eSocial), indispensável para o futuro cadastro da servidora no sistema governamental e para o cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas pelo ente público.

Nesse ponto, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apresentada pela agravada, embora seja documento de identidade válido para diversos fins, sabidamente não contém o campo "data de expedição do RG" e não atende aos requisitos do edital para a segunda etapa do certame. Assim, ao apresentá-la, a candidata deixou de cumprir uma exigência expressa e justificada do edital.

Cumpre ressaltar que não se está diante de um formalismo exacerbado, mas sim do descumprimento de uma regra pré-definida e com finalidade específica, alheia à mera identificação civil da candidata, função que foi relegada à primeira etapa do certame.

Destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao mesmo tempo em que rechaça o formalismo desproporcional, tem validado exigências editalícias que, embora rigorosas, mostram-se indispensáveis ao interesse público subjacente, como no caso da correta alimentação de sistemas de controle da Administração:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA . NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. [...] 3 .
Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes
. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 70771 MA 2023/0049930-6, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Portanto, o ato de reclassificação da Agravada encontra-se em perfeita consonância com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão de primeiro grau e, por conseguinte, cassar a liminar concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.